Tribunal: TJSP
Processo: 0009347-85.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA CONSISTENTE EM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE SAÍDA TEMPORÁRIA – REEDUCANDO QUE NÃO RESPEITOU O RECOLHIMENTO NOTURNO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO DADA A O ́PORTUNIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS E DE PRESCRIÇÃO DA FALTA – INADMISSIBILIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL NÃO ULTRAPASSADO -NO MÉRITO, CONDUTA DO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA CONSISTENTE EM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE SAÍDA TEMPORÁRIA – REEDUCANDO QUE NÃO RESPEITOU O RECOLHIMENTO NOTURNO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO DADA A O ́PORTUNIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS E DE PRESCRIÇÃO DA FALTA – INADMISSIBILIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL NÃO ULTRAPASSADO -NO MÉRITO, CONDUTA DO SENTENCIADO A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39 E 50 DA LEP - CONFIGURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE OU MÉDIA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA - CONDUTA DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA – FALTA GRAVE QUE INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO - PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRAZO DE REABILITAÇAO DA FALTA POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIADE DA RESOLUÇÃO SAP 114/2010 – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.